Tribunal: STF
Processo: HC 216276
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.